Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004442-77.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Raulin Silva Leal contra ato supostamente acoimado como ilegal atribuído ao Diretor Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua remoção a pedido para atuar na Delegacia de Polícia de Cuiabá, por necessidade de acompanhar seu cônjuge.
Em apertada síntese, pontua o impetrante que é Investigador de Polícia, lotado na Delegacia Regional de Campo Novo do Parecis, situada a quase 400km de Cuiabá, e que, desde o ano de 2019, mantém relação afetiva duradora com Sheila Queiroz de Campos, médica lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, desde 2015, firmando com ela declaração de união estável na data de 13.04.2020.
Propala que, diante da distância entre as cidades e do consequente necessidade de deslocamento constante, o impetrante apresentou requerimento administrativo de remoção a pedido, para acompanhamento de cônjuge, cujo pedido, contudo, fora indeferido pelo Chefe Regional.
Submetido referido requerimento de remoção ao Conselho Superior de Polícia e à Diretoria do Interior, também não obteve êxito, o que levou o impetrante a formular pedido de reconsideração perante a autoridade coatora, via Protocolo 262622/2020, que, na sessão extraordinária de 5.8.2020, decidiu pelo indeferimento.
Assinala a necessidade de se preservar o núcleo familiar do impetrante, evitando a separação dos cônjuges, favorecendo a situação de reunião do casal em uma mesma cidade.
Ainda no campo dos fundamentos, sustenta o impetrante que seria extremamente vantajoso para o serviço público sua remoção, pois lhe daria condições de continuar desempenhando regularmente e com eficiência as suas funções, sem necessidade de tirar licenças ou afastar apenas para viajar nos deslocamentos e cuidar de sua família.
Pautado nesses argumentos, requer o deferimento liminar da segurança, para que seja atendido seu pedido de remoção para Cuiabá, nos termos do art. 159 da Lei Complementar n. 407/2010. No mérito, requer a concessão em definitivo da segurança.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente ressalta-se que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o mandamus consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora), nos termos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.
A impetração relaciona, em ordem crescente, decisão de indeferimento do requerimento de remoção pelo Chefe Regional; desacolhimento do pedido perante o Conselho Superior de Polícia e à Diretoria do Interior; e pedido de reconsideração e seu indeferimento pelo Diretor Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.
Incumbe salientar que a remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).
É um ato discricionário que deve ser analisado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.
A Lei Complementar no 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, prescreve o seguinte:
“Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.
Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.”
Extrai-se do Estatuto da Polícia Judiciária Civil, que a remoção do policial civil para outro município, como é o caso, insere-se na competência do Conselho Superior de Polícia, sendo certo que tanto a remoção por necessidade do serviço, como aquela a pedido do interessado, está condicionada aos critérios e interesses da Administração, ou seja, “desde que atenda a conveniência do serviço policial”.
Evidente, pois, tratar-se a remoção de ato discricionário do Administrador, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade, podendo, contudo, ser apreciada a sua adequação a moldura comportada pelo Direito e a finalidade a que está vinculado o próprio ato.
Com efeito, a remoção a pedido de servidor público, para acompanhar cônjuge apenas se dá independentemente do interesse da Administração Pública, quando o seu cônjuge, também servidor público, foi deslocado no interesse da Administração, ou seja, de ofício.
No caso em apreço, o impetrante pretende a remoção para a cidade onde se encontra lotada pessoa com quem constituiu união estável recentemente, tempos depois de ambos já serem servidores públicos, não se enquadrando na hipótese usualmente comum de remoção.
A esse respeito, o Tribunal Regional Federal da 4a Região posicionou-se no seguinte sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE/COMPANHEIRO. LEI N. 8.112/90. A remoção a pedido do servidor, para acompanhar cônjuge/companheiro, só se dá independentemente do interesse da Administração se o cônjuge ou companheiro, também servidor público, foi deslocado no interesse da Administração, ou seja, de ofício. Não é o caso de investidura em cargo público em localidade diversa daquela em que está locado o cônjuge. (TRF-4, AC 28859 RS 2008.71.00.028859-0, Rela. Maria Lúcia Luz Leiria, jul. 26/01/2010, Terceira Turma, DJE 24/02/2010).” (grifou-se)
Na espécie, analisando os documentos que instruíram a inicial, em sede de cognição sumária, constata-se que o primeiro indeferimento do pedido de remoção a pedido do impetrante estava fundamentado no seguinte:
“O fato demonstra que ambos os servidores estavam lotados anteriormente ao fato gerador de uma possível remoção para acompanhamento, o que é vedado pela nossa legislação. Para configurar em tese a hipótese, um dos servidores teria que ser removido após formação do vínculo (união estável), para que o outro tivesse possibilidade de acompanhá-lo legalmente.
Além disso, deve concorrer o interesse público na remoção, fato que não se afigura, tendo em vista a carência de servidores em Campo Novo do Parecis, sendo inadequada uma remoção do requerente para a capital, e portanto, contrária ao interesse da administração” (id. 79941975, p. 40).
De fato, desde o início da constituição da convivência entre os cônjuges, o impetrante estava ciente de que o local onde estava exercendo suas funções como investigador de polícia era em local diverso da residência da sua cônjuge, não se encaixando nas hipóteses de remoção previstas em lei.
Assim, em que pese a existência de indícios de verossimilhança do alegado, não há a robustez do conjunto probatório suficiente à concessão da liminar.
Logo, diante dos possíveis óbices consubstanciados na falta de amparo legal para a remoção pretendida no presente mandamus, resta inexistente direito líquido e certo ao impetrante, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada como coatora.
A propósito, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37), acerca do direito líquido e certo apto a amparar essa pretensão, ensinam:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.
A realidade dos autos é que o impetrante não instruiu adequadamente o mandado de segurança, uma vez que não trouxe qualquer adminículo capaz de relacionar ilegalidade na decisão que indeferiu seu requerimento de remoção.
Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado emanado deste Sodalício:
“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ART. 43, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/98 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. A remoção a pedido do servidor, autorizada no art. 43, da Lei Complementar Estadual no 50/98, tem por suporte o fato de que o deslocamento do cônjuge ou companheiro (a) do (a) servidor (a) tenha ocorrido no interesse da Administração. Impossibilidade de se conferir à Administração a responsabilidade pelo deslocamento da impetrante, pois optou por exercer suas atividades em município distante do seu cônjuge. Logo, não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família, eis que o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio casal. (N.U 0118029-41.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015). (grifou-se)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO PROVIDO. 1 - Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 - O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados.” (N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (grifou-se)
Assim, de todo infirmada a esperada demonstração imediata e segura dos fatos, não subsiste qualquer prognóstico de direito líquido e certo.
Frise-se que nessa via estreita desta ação constitucional, a certeza e a liquidez do direito devem decorrer da prova documentalmente pré-constituída, ou seja, oferecida, desde a impetração, junto com a inicial, de modo a tornar indene de dúvidas qualquer questão fática que constitua a causa de pedir da ação.
Assim, não trazendo o impetrante prova pré-constituída da violação sustentada e da liquidez de seu direito, é certo que a ação constitucional impetrada não se revela meio idôneo ao fim pretendido.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei n.12.016/2009, denegando a segurança pretendida.
Intime-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado